Tribunal: TJSP
Processo: 1045791-10.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidor público estadual – Policial militar – RETP – Base de cálculo – Portaria do Comandante Geral da Polícia Militar PM 1-4/02/11 que apenas determinou a aplicação da LCE no 731/93 – Ausência de direito adquirido a regime jurídico – Violação à irredutibilidade de vencimentos não demonstrada – Ação improcedente – Recurso de apelação não provido.